Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-45.2021.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800272-45.2021.8.14.0038

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO: ASTROGILDO MODESTO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência de omissão. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante alega omissão do acórdão em relação à aplicação da devolução em dobro, defendendo a contrariedade ao EARESP 676.608/RS do STJ.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada na sentença, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800272-45.2021.8.14.0038

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:
ASTROGILDO MODESTO RODRIGUES

INTERESSADO: JOSE MENAH LOURENCO

ADVOGADO(A):
WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
ASTROGILDO MODESTO RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S/A,

em desfavor de
ASTROGILDO MODESTO RODRIGUES
, em razão do ACÓRDÃO ID 19660885, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. PERÍCIA JUDICIAL CONSTATOU FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

O embargante alega que, o acordão foi omisso em relação a aplicação da devolução em dobro, defendendo ser contrária ao EARESP 676.608/RS do STJ.

Sem contrarrazões (ID 20401534)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a omissão apontada, entendo não assistir razão ao embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acordão embargado.

Contudo, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

....

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, como restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.
.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, mantendo o Acordão intocado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025